Tribunal: TJSP
Processo: 2143548-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desocupação de imóvel público concedido, sob pena de desocupação forçada. Agravantes, filhos do concessionário falecido, alegam continuidade de uso do imóvel sem oposição do poder público e buscam regularização da

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desocupação de imóvel público concedido, sob pena de desocupação forçada. Agravantes, filhos do concessionário falecido, alegam continuidade de uso do imóvel sem oposição do poder público e buscam regularização da concessão, sob o argumento de que a decisão agravada compromete o sustento familiar e causa prejuízos a terceiros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de pronta desocupação do imóvel público, considerando a ausência de alvará de funcionamento e licença sanitária, além da realização de eventos no local comprovados pelo ente municipal
III. Razões de Decidir
3. A contraminuta do Município agravado apresentou provas de que o estabelecimento não possui alvará de funcionamento e licença sanitária, além de realizar eventos que causam transtornos à vizinhança.
4. A decisão agravada está fundamentada na ausência de prorrogação da concessão e na necessidade de preservação do interesse público, demonstrado o perigo de dano decorre de funcionamento de estabelecimento comercial sem as devidas licenças legais, circunstâncias que justificam a desocupação imediata do imóvel público objeto da concessão expirada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, cessados os efeitos da tutela recursal inicialmente concedida.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da concessão sem regularização contraria o interesse público. 2. A ausência de alvará e licença sanitária revelam o perigo de dano. 3. Os requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do CPC estão presentes no caso concreto, a justificar a pronta desocupação do imóvel.
Legislação Citada:
- CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300.